Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700349-32.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA VANIA VIEIRA CRUZ APELADO: AMANDA HELENA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a apelante para realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora